Tribunal: STF
Processo: HC 207793
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo de Falchi e outro em favor de Kaique da Silva Marino, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 613.462/SP (evento 5). 
    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) (evento 6, fls. 23-33). 
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA, ONDE TAMBÉM FUNCIONA UM BAR. PERMISSÃO DO PADRASTO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUPERVENIENTE DESCOBERTA DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).
    Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte.
    3. Na hipótese dos autos, a entrada dos policiais na residência do paciente, após denúncia anônima de que na casa, onde também funciona um bar, estaria sendo praticado o tráfico de drogas, ocorreu com o prévio consentimento do padrasto do paciente, que com ele reside, o que afasta a alegação de nulidade da busca e apreensão.
    4. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a questão demandaria o revolvimento do material fático probatório existente nos autos, o que é inadmissível na via do habeas corpus.
    5. Habeas corpus não conhecido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Sustentam nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado judicial para adentrar na residência do Paciente. Argumentam que “a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado”. Requerem, em medida liminar, a suspensão do cumprimento da pena, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugnam pelo reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente absolvição do Paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de recurso ou revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).
    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do Paciente encontra-se atestada no ato dito coator, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:
    “(...).
    No caso concreto, a leitura do auto de prisão em flagrante deixa claro que os policiais agiram com base em denúncia anônima, mas tiveram a entrada na residência franqueada pelo padrasto do paciente (Sr. Aníbal). 
    (...).
    A sentença afastou a preliminar de nulidade da prova, ao fundamento de que ‘A Defesa argúi a violação do domicílio do réu, todavia, não há prova a demonstrar este fato’ (e-STJ fl. 17). Nela se vê, também, que o Sr. ANÍBAL ALVES DA SILVA FILHO foi arrolado como testemunha da defesa, mas foi por ela dispensado, na audiência de instrução e julgamento e que o paciente, ‘Em interrogatório judicial admitiu o depósito do tijolo de maconha, o qual afirmou ser de sua propriedade, parte para o consumo pessoal e outra para a venda a terceiros’ (e-STJ fl. 17). 
    Por sua vez, o Tribunal de Justiça rejeitou a preliminar, afirmando que, ‘segundo os depoimentos dos policiais, o ingresso na residência foi franqueado pelo padrasto do acusado. E não existe razão para se colocar em xeque tal assertiva’ (e-STJ fl. 40).
    Diante desse contexto e da afirmação dos policiais de que tiveram permissão do padrasto do paciente para entrar na residência, não há como se vislumbrar ilegalidade no julgado impugnado.
    Com efeito, a par da legitimidade de que goza o testemunho das autoridades policiais ouvidas em Juízo e da coerência de seus relatos, reafirmo ser inviável a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a questão sem reexaminar o material fático probatório existente nos autos, o que é inadmissível na via do habeas corpus.” 
    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do Paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 
    Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora